Tribunal: STJ
Processo: 1043551-82.2022.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797265 - SP (2024
/0436027-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE
: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
EMBARGANTE
: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art.
1.022 do CPC).
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52449736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/11/2025 15:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d89f75bc-d92c-4807-8cc2-f34313cbe997

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
20 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52449736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/11/2025 15:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: d89f75bc-d92c-4807-8cc2-f34313cbe997

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797265 - SP (2024
/0436027-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE
: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
EMBARGANTE
: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
do CPC).
art. 1.022
2. Hipótese em que não há no julgado nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela JOHNSON &
JOHNSON INDUSTRIAL LTDA. e OUTRAS contra acórdão prolatado pela Primeira
Turma desta Corte Superior, de minha relatoria, assim ementado:
Documento eletrônico VDA51570068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/10/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: eb80c13a-1105-41d9-8b49-d6f5fbd0e1a1

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ICMS. DÉBITOS DE ICMS-ST,
ICMS-ANTECIPAÇÃO
E
ICMS-IMPORTAÇÃO.
ABATIMENTO.
CRÉDITOS DE ICMS-PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
NORMA AUTORIZATIVA.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
manifesta-se de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. Não enfrentadas no julgado impugnado as teses pertinentes aos artigos de leis
federais apontados como violados no recurso especial, há falta do requisito do
prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do STF.
3. Para a configuração do prequestionamento ficto, deve a parte, no recurso
especial, não apenas indicar contrariedade ao
do CPC e invocar o
art. 1.022
disposto no
do mesmo código, mas também demonstrar o cabimento
art. 1025
dos aclaratórios opostos na origem, comprovando a relevância da análise dos
pontos ditos omitidos para o correto deslinde da causa. Precedentes.
4. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
da relatoria da Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.120.610/SP,
estabeleceu que "não se extrai diretamente da LC n. 87/1996 autorização
expressa e suficiente a possibilitar a utilização de créditos de ICMS, acumulados
na escrita fiscal, para compensação com valores devidos a título de ICMS-ST".
5. Na oportunidade, consignei que a Corte Suprema entende necessária a
participação do legislador infraconstitucional (legislador estadual, inclusive) na
tarefa de regrar e disciplinar a matéria e estabelecer os contornos jurídicos da não
cumulatividade (
§ 2o, I, da CF/1988), "inclusive para efeito de restringir
art. 155,
o direito ao creditamento e à compensação entre créditos e débitos".
6. À míngua de autorização legal, no Estado de São Paulo, para que as
contribuintes utilizem seus créditos de ICMS-Próprio para o abatimento de
débitos de ICMS-ST, ICMS-Antecipação e ICMS-Importação, tem-se o caso de
denegação da ordem pretendida, como estabeleceram as instâncias ordinárias.
7. Agravo interno desprovido.
Nas suas razões, as embargantes apontam a existência de omissões,
obscuridade e erro no acórdão objeto do recurso especial, dizendo que ele: (i) "[...] deixou
de apontar em qual medida a legislação federal ou paulista vedaria a compensação cruzada
pleiteada pelas Embargantes” (e-STJ fl. 1.283); (ii) não analisou a controvérsia de acordo
com o Tema 201 do STF; (iii) “[...] não pontuou a relação causal entre as limitações
implementadas pelo Estado de São Paulo e o combate à sonegação e o resguardo os direitos
dos contribuintes” (e-STJ fl. 1.283); e (iv) não observou erro material do voto de um dos
desembargadores que compôs o julgamento.
Documento eletrônico VDA51570068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/10/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: eb80c13a-1105-41d9-8b49-d6f5fbd0e1a1

Alegam omissão, dessa vez no julgado ora embargado, com respeito
ao prequestionamento do
do CPC e do
IV, do CTN, questionando a não
art. 927
art. 97,
observância da orientação estabelecida no Tema 201 do STF e afirmando a impossibilidade
de a lei estadual restringir a compensação das diferentes formas do ICMS. Acrescenta que
indicou os mencionados dispositivos legais nos embargos de declaração opostos na
instância inferior.
Sem impugnação da parte contrária.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes na
espécie.
Afinal, o julgado foi claro ao consignar que o acórdão proferido na
origem não contém os alegados vícios, tendo o Colegiado local estabelecido que, por
disposição do
da LC n. 87/1996, compete à legislação estadual estabelecer as
art. 23
condições para o exercício do direito de crédito e que, no Estado de São Paulo, inexiste
autorização para o acolhimento da pretensão autoral. Disse, ademais, que a orientação
firmada no Tema 201 do STF não autoriza a compensação nos moldes pretendidos.
Ademais, com respeito ao art. 927 do CPC e ao
IV, do CTN,
art. 97,
foi dito que esses dispositivos legais não serviram de embasamento a nenhum juízo de
valor emitido no acórdão recorrido, carecendo as respectivas teses do necessário
prequestionamento, incidindo o teor da Súmula 282 do STF.
Fiz ainda o registro de que, para a configuração do
prequestionamento ficto, deve a parte, no recurso especial, não apenas indicar
contrariedade do
do CPC e invocar o disposto no
do mesmo código,
art. 1.022
art. 1.025
mas também demonstrar o cabimento dos aclaratórios opostos na origem, comprovando a
relevância da análise dos pontos ditos omitidos para o correto deslinde da causa, o que não
aconteceu na hipótese.
Constata-se, assim, que a insurgência das embargantes não diz
respeito à eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à insatisfação com o
julgamento.
Documento eletrônico VDA51570068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/10/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: eb80c13a-1105-41d9-8b49-d6f5fbd0e1a1

Portanto, a pretensão ora trazida tem caráter meramente infringente e,
por isso, não pode ser acolhida no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Entretanto, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses
primeiros aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de
aplicar a multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51570068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 20/10/2025 19:06:33
Código de Controle do Documento: eb80c13a-1105-41d9-8b49-d6f5fbd0e1a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.797.265 / SP
Número Registro: 2024/0436027-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10435518220228260053 1043551822022826005350000 20240000176540 20240000606084
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
AGRAVANTE
: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
AGRAVANTE
: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52418090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 9c7795be-16a6-4f38-a06d-d4d46da66ee6

EMBARGANTE : JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
EMBARGANTE : JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA
EMBARGANTE : JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: GABRIELA SILVA DE LEMOS - SP208452
PAULO CAMARGO TEDESCO - SP234916
ARIANE COSTA GUIMARAES - DF029766
MAURI CAVALCANTE VIÉGAS JUNIOR - SP375513
PEDRO NABUCO DE ARAUJO - SP495241
BEATRIZ CRISÓSTOMO PEREIRA - SP508445
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO VITOR DA SILVA - SP480024
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:44:40
Código de Controle do Documento: 9c7795be-16a6-4f38-a06d-d4d46da66ee6